Tribunal: TJBA
Processo: 8010734-82.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010734-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: ROGERIO DOS REIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL BARCALA TEIXEIRA, MANUELA CORREA GUERRA

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PLEITO DE
READAPTAÇÃO
DEFINITIVA
. REITERAÇÃO DE DEMANDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A ENSEJAR A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS.

I. Caso em ex
ame

1.
O Impetrante, servidor público estadual do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ocupante do cargo originário de escrevente de cartório, ingressou com mandado de segurança com pedido liminar, insurgindo-se contra ato atribuído à Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Requereu a readaptação definitiva ao cargo de Oficial de Justiça, a dispensa de novas perícias periódicas e a imposição de multa diária.

2.
A Autoridade Impetrada, ao prestar informações,
defendeu a inexistência de violação a direito líquido e certo, salientando que, a partir da Lei Estadual n.º 8.977/2004, o cargo de Oficial de Justiça passou a exigir nível superior, requisito que o Impetrante não preenche. Argumentou, ainda, que a readaptação funcional não possui caráter definitivo e exige avaliações periódicas, e que o Impetrante já havia impetrado o Mandado de Segurança n.º 8027987-88.2022.8.05.0000 com o mesmo pleito, cuja ordem foi denegada.

II. Questão em discussão

3.
A questão essencial sob exame neste mandado de segurança circunscreve-se
à

admissibilidade de um novo mandado de segurança que reproduz
matéria

analisada e julgada
no
bojo de mandado de segurança anteriormente
denegado, sem a apresentação de qualquer fato novo que justifique a reabertura da discussão judicial.

III. Razões de decidir

4. Após análise dos autos, constata-se
a manifesta reiteração de matéria e argumentos já exaustivamente analisados e julgados em sede de mandado de segurança anterior. Naquele feito, que
versava sobre
idênticos
fundamentos e pedidos relativos à readaptação definitiva do Impetrante no cargo de Oficial de Justiça, a segurança foi denegada por unanimidade.

5.
A análise dos autos do presente
mandamus
revela a ausência de qualquer elemento novo, fato superveniente ou alteração na situação fática e jurídica
apta a
justificar a rediscussão da matéria. A simples reiteração da demanda, sem a superveniência de novos fatos ou provas que pudessem infirmar os fundamentos da decisão anterior,
impede o conhecimento do presente
mandamus
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Diante do exposto, nega-se conhecimento ao presente mandado de segurança.

Tese de julgamento:
1. É incabível o conhecimento de mandado de segurança que reproduz, sem alteração substancial na situação fática e jurídica,
matéria

já analisada e julgada em
mandamus

anterior
.

Jurisprudência relevante:
TJ/BA, Órgão Especial,
MS 8027987-88.2022.8.05.0000, Relator Des.
Eserval
Rocha
,
Data do julgamento: De 2/12/2024 a 9/12/2024.

MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO.

MS
Nº
8010734-82.2025.8.05.0000

RELATOR: DES.
ESERVAL
ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n°
8010734-82.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, tendo como impetrante, ROGERIO DOS REIS OLIVEIRA e impetrado o DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar
conhec
imento ao presente mandado de segurança
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Eserval
Rocha

Relator